Tribunal: TJSP
Processo: 1014523-36.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ATIVIDADE ESSENCIAL – COVID19.
Pretensão de autorização para funcionamento durante o período de quarentena – pandemia COVID-19 – na modalidade "delivery", após as 22h, por ser empresa que atua no ramo de comércio de alimentos e bebidas.
A Lei 13.979/2020 estabeleceu a possibilidade de as autoridades adotarem a quarentena

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ATIVIDADE ESSENCIAL – COVID19.
Pretensão de autorização para funcionamento durante o período de quarentena – pandemia COVID-19 – na modalidade "delivery", após as 22h, por ser empresa que atua no ramo de comércio de alimentos e bebidas.
A Lei 13.979/2020 estabeleceu a possibilidade de as autoridades adotarem a quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (art. 3o, inc. II), que compreende a restrição de atividades (art. 2o, inc. II) e que, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (art. 3o, § 8o).
O Decreto 10.282, ao definir os serviços públicos e as atividades essenciais, considerou essencial a atividade de comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas (art. 3o, XII).
Nos termos do art. 3o do Decreto, são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Por sua vez, o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, que decretou a quarentena no Estado de São Paulo, estabelece que a suspensão de atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega ("delivery") e "drive thru" de bares, restaurantes e padarias (art. 2o, §1).
Nesse sentido, o Decreto Municipal no 14.738/2020 estabeleceu que "as demais atividades consideradas não essenciais e não elencadas neste Decreto deverão permanecer fechadas até a liberação de fase pelo Plano São Paulo do Governo Estadual, ficando desde já autorizado apenas o sistema "drive-thru e "delivery", se houver, nos termos do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020" (art. 5o), razão pela qual, na data de 24/10/2021 e em sede de agravo de instrumento, a liminar havia sido deferida, para autorizar o funcionamento do estabelecimento comercial após às 22h00m, na modalidade delivery, uma vez que configurada a indevida restrição a atividade considerada essencial.
ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – Reabertura do comércio, sem restrição de horário – Cenário presente diverso do apresentado initio litis, com o retorno das atividades presenciais e considerando, finalmente, que nos termos Portaria no 913 de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, foi declarado "o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)" – Perda superveniente do objeto.
Sentença que denegou a segurança mantida por fundamento diverso. Recurso não provido.